Tribunal: CARF
Processo: 10830.905579/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.905579/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.357 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
VILLARES METALS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO
RECURSAL QUE DEVE SER CONTADO EM DIAS SEQUENCIAIS
CONFORME PREVISÃO DO ART. 5o DO RPAF. INAPLICABILIDADE
DO CPC NO CASO CONCRETO.
O RPAF possui regra clara e expressa acerta da forma de contagem dos prazos
no âmbito do processo administrativo fiscal, é o que se depreende do art. 5o do
Decreto 70.235/72. Ora, não há o que se falar no caso em aplicação da
contagem de prazo prevista no CPC tendo em vista que não há omissão ou
norma a ser complementada, a regra é clara e expressa. Agir de forma distinta
seria desrespeitar texto normativo expresso e agir como verdadeiro legislador
positivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de tempestividade e não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.905579/2014-93
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905579/2014-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo – (SP), que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude das exigências tributárias relativas saldo
negativo de CSLL apurado no ano calendário 2011 no montante de R$ 115.714,46. Ao citado
pedido, atrelou a Dcomp 02750.09931.100712.1.3.03-4877 com vistas a extinguir o débito
informado a fls. 41.
No entanto, a Autoridade Tributária confirmou apenas parte das retenções na
fonte que compuseram o saldo negativo pleiteado, o que resultou na homologação parcial da
compensação e no indeferimento do pedido de restituição, conforme decisão abaixo reproduzida:

Cientificada da mencionada decisão em 17/09/2014, consoante extrato de fls. 6, a
interessada interpôs sua manifestação de inconformidade em 17/10/2014, a qual foi juntada a fls.
32 e seguintes.
Depois de sintetizar a decisão recorrida, argumenta que a interposição da
manifestação de inconformidade foi tempestiva e requer a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do CTN.
Na seqüência, explica que, no ano de 2010, vendeu ao Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo as mercadorias descritas nas notas fiscais 31.598 e 32.502, nos valores de
R$ 815.828,52 e R$ 322.773,90, respectivamente. Em razão dos aludidos negócios, a
compradora realizou as devidas retenções nas fontes, dentre elas as correspondentes à CSLL nos
montantes de R$ 8.158,29 e R$ 3.227,74, as quais foram declaradas na DIRF do ano calendário
2010.
E prossegue:

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905579/2014-93

Muito embora a retenção tenha sido feita pela fonte pagadora (Marinha) no ano de
2010, a Requerente apenas contabilizou esta contribuição no ano calendário de 2011,
deixando de se beneficiar deste crédito no ano em que houve a sua retenção, ou seja, em
2010.
Com isso, ciente de que havia um saldo negativo para ser restituído/compensado, a
Empresa Requerente exerceu este direito através do PER/DCOMP n°
02750.09931.100712.1.3.03-4877, que foi homologado parcialmente pelo Fisco.
Ora, como a contribuição social em questão foi registrada na contabilidade da
Requerente por equívoco, apenas no ano-calendário de 2011, esta veio a integrar a DIPJ
do mesmo ano-calendário de 2011, sendo este valor utilizado para compensação com
outro tributo federal, demonstrado no PER/DCOMP acima citado.

Conclui que um saldo negativo de CSLL disponível em 2010, que poderia ser
utilizado em 2011, somente foi informado em uma compensação realizada em 2012, o que torna
o procedimento realizado legítimo e legal.
Acrescenta que o saldo negativo apurado em determinado ano já pode ser
oferecido em compensação declarada no mês de janeiro do ano subsequente, conforme admitido
pela Receita Federal no inciso I do artigo 4o da IN RFB no 900, de 2008.

Ora, a Empresa Requerente procedeu exatamente como é o entendimento da
própria Receita Federal do Brasil. O saldo negativo foi apurado em 2010,
entretanto somente foi contabilizado e utilizado no ano calendário 2011. Não
obstante, é evidente que em momento algum houve interesse desta Requerente
em beneficiar-se indevidamente de saldo negativo de CSLL ou de lesar de
alguma forma o Erário Público, tampouco intenção de sonegação fiscal, não
havendo em momento algum, prejuízo à Fazenda Pública em virtude desse
procedimento.

Registra que, ante a decisão proferida pela Autoridade Tributária, restou
inviabilizada a retificação das DIPJ AC 2010 e 2011. Diante disso, requer “seja reconhecido e
homologado em sua totalidade o PER/DCOMP n° 02750.09931.100712.1.3.03-4877”.
Informa, por fim, que o mesmo procedimento foi realizado em relação ao saldo
negativo de IRPJ.
O Acórdão ora Recorrido ( n° 16-82.598 - 16a Turma da DRJ/SPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905579/2014-93

Somente poderão ser utilizados em compensação indébitos tributários líquidos
e certos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). DIREITO CREDITÓRIO.
SALDO NEGATIVO. FORMAÇÃO.
Somente podem compor o saldo negativo de determinado período de apuração
as antecipações correspondentes a este interregno, sendo ilegítima a
contabilização de antecipação atinente a período anterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma julgadora, “para a formação do
saldo negativo de 2011 devem ser levadas em consideração apenas as retenções atinentes a
receitas auferidas em 2011, a fim de não se subverter a lógica do seu cálculo e a apuração do seu
efetivo valor. Neste contexto, não é aceitável que retenções que deveriam formar o saldo
negativo de 2010 lá não sejam consideradas com vistas a integrar o saldo negativo de 2011. O
saldo negativo é um resultado precisamente apurado, inexistindo qualquer discricionariedade a
respeito das parcelas que o compõem”.
Ainda entenderam que (...) “somente o saldo negativo líquido e certo, formado por
parcelas precisas e especificamente determinadas em lei, pode ser objeto de restituição ou
compensação, sendo inadmissível que o contribuinte recorra a remendos com vistas a incluir
quantias que não foram oportunamente aproveitadas”.
À fl. 65 dos autos consta despacho certificando que o contribuinte teve ciência do
Acórdão através do DTE com a abertura dos documentos em 05/06/2018 as 10:22.
Ciente da decisão do Acórdão, em 12/07/2018 o contribuinte interpõe Recurso
Voluntário - (fls. 69 e seguintes), trazendo as seguintes razões:

a) Preliminarmente. Faz-se necessário traçar uma diferenciação acerca do
que seria aplicação supletiva ou subsidiária, tendo em vista que a depender
dessa aplicação, haverá ingerência direta no curso processual. A aplicação
supletiva significa que o emprego de uma determinada lei se dará quando
o regramento porventura existente não for completo, ou seja, a aplicação
será complementar, possibilitando o aperfeiçoamento da lei existente,
trazendo maior efetividade e justiça ao processo. Enquanto a aplicação
subsidiária, dar-se-á quando inexistir instituto processual para determinado
feito, lacunas ou antinomias.
b) Ainda que indesejável, mas com certeza inevitável, o surgimento de
lacunas e antinomias não autoriza o julgador a se desincumbir de sua
função judicante, haja vista que o sistema jurídico apresenta as alternativas
para o deslinde de determinada demanda.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905579/2014-93

c) Assim, ainda que os regramentos do processo administrativo fiscal não
disponham expressamente acerca da aplicação do Código de Processo
Civil, percebe-se que com a vigência deste se consolidou a utilização do
mesmo para suprimir eventuais lacunas e antinomias porventura
existentes, o que sagra e evidencia os princípios basilares do direito
processual, como o devido processo legal e principalmente o da segurança
jurídica como pilares de um processo justo.
d) Ou seja, cristalino que os prazos processuais estabelecidos por lei (Decreto
70.235/72) deverão ser computados em dias úteis, razão pela qual o prazo
fatal para interposição do recurso em análise expirar-se-á no próximo dia
17.
e) Mérito. Com efeito, a Recorrente age de forma legítima, legal e amparada
pela jurisprudência do CARF (Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais) ao utilizar-se de saldo negativo de CSLL disponível desde 2010
para compensação de outro tributo igualmente federal, realizada em 2011,
devido à contabilização do tributo ter sido realizada nesse momento.
f) Dos pedidos: Diante disso e de todas as provas que dos autos constam, as
quais caracterizam-se como meios inequívocos, hábeis e idôneos
suficientes a comprovar a existência e validade de indébito tributário, de
forma a permitir à autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito, a homologação parcial da compensação declarada é
medida de extrema injustiça fiscal e de descompasso com a legislação de
comando, razão pela qual imperiosa a reforma da decisão recorrida, de
forma a se homologar integralmente a compensação declarada.

À fl. 76 dos autos consta despacho de encaminhamento do Recurso ao CARF para
apreciação da preliminar de tempestividade arguída.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Passo a analisar a admissibilidade Recursal.
Conforme relatado, o contribuinte apresenta preliminar de tempestividade do seu
Recurso Voluntário.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905579/2014-93

Em síntese, é incontroverso que o contribuinte foi regularmente cientificado do
Acórdão da DRJ através do DTE em 05/06/2018 (terça-feira), fato também por ele reconhecido.
Por sua vez, contando-se o trintídio legal tem-se que o prazo para interposição do
recurso encerrou-se em 05/07/2018 (quinta-feira) e o contribuinte o protocolou em 12/07/2018.
Entretanto, em sede de preliminar a Recorrente defende a aplicação do CPC ao
processo administrativo fiscal entendendo que a contagem dos prazos deve considerar tão
somente os dias úteis, desta feita, entende que o prazo para interposição recursal encerrar-se-ia
em 17/07/2018.
Não assiste razão ao Recorrente.
De fato, o processo administrativo fiscal está sujeito à aplicação subsidiária do
CPC. Entretanto, a aplicação subsidiária pressupõe a inexistência de regra específica para o caso
em análise.
Neste ponto andou bem o Recorrente em sua fundamentação:

A aplicação supletiva significa que o emprego de uma determinada lei se dará quando o
regramento porventura existente não for completo, ou seja, a aplicação será
complementar, possibilitando o aperfeiçoamento da lei existente, trazendo maior
efetividade e justiça ao processo. Enquanto que a aplicação subsidiária dar-se-á quando
inexistir instituto processual para determinado feito, lacunas ou antinomias.

Independente do entendimento adotado, seja pela aplicação supletiva seja pela
aplicação subsidiária, o fato é que o RPAF possui regra clara e expressa acerta da forma de
contagem dos prazos no âmbito do processo administrativo fiscal, é o que se depreende do art. 5o
do Decreto 70.235/72:

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Ora, não há o que se falar no caso em aplicação da contagem de prazo prevista no
CPC tendo em vista que não há omissão ou norma a ser complementada, a regra é clara e
expressa.
Agir de forma distinta seria desrespeitar texto normativo expresso e agir como
verdadeiro legislador positivo.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905579/2014-93

De fato assiste razão ao recorrente nas criticas que faz a respeito da necessidade
de uma regulamentação ampla do processo administrativo fiscal nas suas mais variadas esferas, e
tal regulamentação perpassaria pela uniformização de regras como as de contagem processual,
garantindo maior segurança jurídica ao contribuinte.
Entretanto, este é o papel do legislador positivo e não deste tribunal
administrativo.
E neste sentido é que tem-se conhecimento de pelo menos um projeto de lei
federal (Projeto de Lei 2823/19) que busca exatamente alterar a forma de contagem de prazo no
âmbito do processo administrativo fiscal. Entretanto, até que isso ocorra resta aplicável a regra
esculpida pelo art. 5o do RPAF então vigente.
Desta feita, tendo em vista que o contribuinte foi regularmente cientificado do
Acórdão da DRJ através do DTE em 05/06/2018 (terça-feira), o prazo para interposição do
recurso encerrou-se em 05/07/2018 (quinta-feira), razão pela qual o recurso é intempestivo.
Assim, face a tudo o quanto exposto, rejeito a preliminar de tempestividade
arguida pela contribuinte e não conheço do Recurvo Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 86
DF CARF MF
Original